Tribunal: TJSP
Processo: 0004527-85.2020.8.26.0198
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento. Data-base. Decisão que determinou a data da primeira prisão como base para a obtenção do benefício.. Ministério Público sustenta o não preenchimento do requisito objetivo, sendo que o lapso deve contado a partir da última prisão. Sem razão. Data-base deve ser a da primeira prisão. Entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça. Da

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional. Deferimento. Data-base. Decisão que determinou a data da primeira prisão como base para a obtenção do benefício.. Ministério Público sustenta o não preenchimento do requisito objetivo, sendo que o lapso deve contado a partir da última prisão. Sem razão. Data-base deve ser a da primeira prisão. Entendimento recente do C. Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, entendimento dessa E. 1a Câmara Criminal. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017633
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004527-85.2020.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
WELLINGTON SANTOS SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004527-85.2020.8.26.0198 -Voto no 13.211
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004527-85.2020.8.26.0198
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: WELLINGTON SANTOS SILVA
Comarca: Franco da Rocha
Magistrado(a): Dr.(a) Rafael Carvalho de Sá Roriz
Voto no: 13.211
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Livramento condicional.
Deferimento. Data-base. Decisão que determinou a data da
primeira prisão como base para a obtenção do benefício..
Ministério Público sustenta o não preenchimento do
requisito objetivo, sendo que o lapso deve contado a partir
da última prisão. Sem razão. Data-base deve ser a da
primeira prisão. Entendimento recente do C. Superior
Tribunal de Justiça. Da mesma forma, entendimento dessa
E. 1a Câmara Criminal. Agravo improvido.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão, cujo relatório
se acolhe, proferida em 15/07/2020 pelo MM. Juízo da Vara do Júri, das
Execuções Criminais e da Infância e Juventude da Comarca de Franco da
Rocha, que concedeu o benefício do livramento condicional ao sentenciado
WELLINGTON SANTOS SILVA, deixando de considerar a data da última
prisão como base para a concessão da benesse (fls. 91/92).
O Ministério Público argumenta, em apertada síntese,
não estar preenchido o requisito objetivo, requerendo a reconsideração da
decisão impugnada, a fim de que seja indeferido o pedido de livramento
condicional (fls. 01/10).
A contraminuta foi ofertada, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 96/101).
Devidamente processado o agravo e mantida a
decisão guerreada (fl. 102), a Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 115/118), vindo os autos
conclusos em 17/12/2020.
É o relatório, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004527-85.2020.8.26.0198 -Voto no 13.211
3
O Agravo não comporta provimento.
Colhe-se dos autos que o ora agravante estava a
cumprir pena total de 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois)
dias, de reclusão, em regime fechado, pelo cometimento de diversos crimes
de roubo majorado e um crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo
com uso restrito, com TCP previsto para 03/03/2032.
Entretanto, quando da homologação dos cálculos, o
magistrado de piso determinou a data da primeira prisão como marco para o
lapso de Livramento Condicional, e não o da última prisão, ocorrida em
10/04/2014, com base na Súmula no 441 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Daí a insurgência ministerial.
Contudo, sem razão.
Sobre o tema abordado, não obstante julgados
pretéritos por esta relatoria, revendo meu posicionamento caso a caso e
estando de acordo com os precedentes mais atuais exarados pelos
Colendos Tribunais Superiores, entendo que a data-base para a obtenção
da Livramento Condicional deva ser a data da primeira prisão do
reeducando, na esteira do entendimento dessa C. 1a Câmara de Direito
Criminal, bem como do E. STJ.
Neste sentido, a rigor do disposto no artigo 75, § 2o, do
Código Penal, sobrevindo nova condenação, far-se-á nova unificação,
contudo, não se pode alterar a data-base para a obtenção de novos
benefícios, por ausência de previsão legal.
A
Terceira
Seção
do
C.
STJ,
alterando
o
posicionamento anterior da mesma Corte decidiu:
“RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
UNIFICAÇÃO
DE
PENAS.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM
JULGADO
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.TERMO A QUO PARA
CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004527-85.2020.8.26.0198 -Voto no 13.211
4
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ACÓRDÃO
MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.1.
A superveniência de nova condenação no
curso
da
execução
penal
enseja
a
unificação das reprimendas impostas ao
reeducando. Caso o quantum obtido após
o somatório torne incabível o regime atual,
está o condenado sujeito a regressão a
regime de cumprimento de pena mais
gravoso, consoante inteligência dos arts.
111, parágrafo único, e 118, II, da Lei de
Execução Penal. 2. A alteração da data-
base para concessão de novos benefícios
executórios, em razão da unificação das
penas,
não
encontra
respaldo
legal.
Portanto, a desconsideração do período de
cumprimento de pena desde a última
prisão
ou
desde
a
última
infração
disciplinar, seja por delito ocorrido antes do
início da execução da pena, seja por crime
praticado depois e já apontado como falta
disciplinar grave, configura excesso de
execução.3. Caso o crime cometido no
curso da execução tenha sido registrado
como infração disciplinar, seus efeitos já
repercutiram no bojo do cumprimento da
pena, pois, segundo a jurisprudência
consolidada
do
Superior Tribunal de
Justiça, a prática de falta grave interrompe
a data-base para concessão de novos
benefícios executórios, à exceção do
livramento condicional, da comutação de
penas
e
do
indulto.
Portanto,
a
superveniência do trânsito em julgado da
sentença condenatória não poderia servir
de parâmetro para análise do mérito do
apenado, sob pena de flagrante bis in
idem. 4. O delito praticado antes do início
da execução da pena não constitui
parâmetro idôneo de avaliação do mérito
do apenado, porquanto evento anterior ao
início
do
resgate
das
reprimendas
impostas não desmerece hodiernamente o
comportamento
do
sentenciado.
As
condenações por fatos pretéritos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004527-85.2020.8.26.0198 -Voto no 13.211
5
prestam
a
macular
a
avaliação
do
comportamento do sentenciado, visto que
estranhas ao processo de resgate da
pena. 5. Recurso não provido.”
(STJ. REsp 1557461/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
15/03/2018).
Portanto,
mesmo
com
a
superveniência
de
condenação, a data-base utilizada para auferir o cumprimento do lapso para
obtenção do livramento condicional continua sendo como a da primeira
prisão do sentenciado.
Essa C. 1a Câmara possui o mesmo entendimento,
conforme se vê do julgamento do Agravo em execução no
7002152-73.2019.8.26.0344, de relatoria da lavra do i. Desembargador
Márcio Bartoli, julgado em 09/09/2019:
“(...) Ademais, por inexistir determinação
legal a respaldar a pretensão ora discutida,
a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que a
prática
de
falta
grave,
seja
aquela
consistente em prática de novo crime
(antes da unificação de penas), seja por
fato
disciplinar
diverso,
apenas
interromperia o lapso para obtenção de
progressão de regime, em nada afetando
os benefícios do livramento condicional e
da comutação e indulto. Leia-se, a este
título, o teor das seguintes Súmulas
daquele Tribunal Superior (...)”.
No
mesmo
sentido
o
entendimento
do
i.
Desembargador Figueiredo Gonçalves, no julgamento do Agravo no
7001794-95.2018.8.26.0198, realizado em 25/02/2019:
“(...) Portanto, na execução dessas penas
deve-se trabalhar com termos iniciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004527-85.2020.8.26.0198 -Voto no 13.211
6
diferentes. Na limitação do total do
cumprimento, o ICP será aquele estabelecido na oportunidade da unificação, conforme aplicados os
parágrafos, 1o ou 2o do artigo 75. Contudo,
para o cálculo de eventuais benefícios ou
de progressão de regime de execução,
fazendo-se o cálculo sobre a pena total
aplicada, o termo inicial de cumprimento
será
o
de
início
da
execução
já
estabelecido (a data da prisão), ainda que
em unificação posterior tenham sido
somadas
novas
penas,
por
outras
condenações (...)”.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo, mantendo-se, in totum, a r. decisão atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR